Tribunal: TJDFT
Processo: 0724038-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724038-94.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE SARUDIANSKY APELADO: ARTUR GALDINO LIMA, CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIBE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 46481888) interposta por ANDRÉ SARUDIANSKY contra a r. sentença (ID 46481882) proferida pela MM. Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela apelante em desfavor de ARTUR GALDINO LIMA. O Sentenciante julgou procedente a pretensão autoral, em face do reconhecimento do pedido por parte do réu, bem como do pagamento integral do débito. Ante a sucumbência condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 5% (cinco por cento) do valor da causa, com fundamento no art. 90, §4o do Código de Processo Civil (CPC). Opostos embargos de declaração pela parte autora (ID 46481884), estes foram rejeitados pelo Juízo a quo (ID 4648188). Em suas razões recursais, a requerente busca, em síntese, o arbitramento dos honorários nos moldes do art. 85, §8o, do CPC, ao argumento de que a verba honorária, da forma como fixada na sentença, não remunera de maneira digna e justa o trabalho desenvolvido. Contrarrazões apresentadas em ID 46481895, pelo desprovimento do apelo. É o breve relatório. Conheço do recurso, eis que estão presentes os requisitos legais. Relevante para o caso, o julgamento da Tese repetitiva no 1076, na qual a Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania decidiu pela viabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da causa for irrisório. Na oportunidade, o Relator, eminente Ministro Og Fernandes, estabeleceu duas teses sobre o assunto, a saber: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Ante o precedente qualificado, a controvérsia em debate deve ser dirimida sob a ótica da tese lançada pela Corte Superior. O Diploma Processual Civil de 2015 introduziu no sistema processual uma ordem de preferência para fixação da base de cálculo da verba honorária mediante a conjugação dos §§ 2o e 8o do seu art. 85, nos seguintes termos: (i) quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o montante desta; (ii) não havendo condenação, serão também fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), das seguintes bases de cálculo: (ii.1) do proveito econômico obtido pelo vencedor ou, (ii.2) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa; e, por fim, (iii) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, deverão ser fixados por apreciação equitativa. O julgado emblemático anterior ao citado repetitivo, da Segunda Seção do colendo STJ, decidiu que o § 2o constitui regra geral na fixação dos honorários sucumbenciais, no importe de 10% a 20% (dez a vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido e do valor da causa, de modo que o § 8o se trata de norma de caráter excepcional, de aplicação subsidiária. Reveja-se a ementa do mencionado acórdão: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido" (REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019). No caso em apreciação, tendo em vista que o valor da condenação foi de R$ 708,47 (setecentos e oito reais e quarenta e sete centavos) (ID 46481878), com a aplicação dos percentuais entre 10% e 20% (dez e vinte por cento), conforme art. 85, § 2o, do CPC, tem-se que os honorários de sucumbência, caso fixados no percentual máximo, seriam fixados em R$ 141,69 (cento e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos). Não me soa razoável, pois, fixar a condenação da verba sucumbencial com base no art. 85, §2o, do CPC, visto que representaria violação ao direito do patrono da parte em receber pelo zeloso trabalho prestado. Assim, em consonância com a norma processual e o precedente qualificado atinentes à matéria em debate, impõe-se o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade. Entretanto, deve-se ressaltar, no aspecto, a diminuta complexidade da demanda, bem como o trabalho realizado pelo diligente advogado não ter exigido grande nível de esforço intelectual, sem, todavia, desmerecê-lo. Com essas considerações, nos termos do artigo 932, V, b, do CPC, dou provimento ao recurso para fixar, por equidade, o valor dos honorários advocatícios em R$ 600,00 (seiscentos reais), os quais devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, em face do reconhecimento do pedido com o cumprimento integral da prestação, o que resulta na importância de R$ 300,00 (trezentos reais). Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador